Tribunal: TJSP
Processo: 2260433-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Noticiado um quadro de franca reiteração infracional, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado a assistência, quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.